Tribunal: TJES
Processo: 5009101-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009101-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros

AGRAVADO: GABRIELA DA SILVA ROCHA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – A variação e elevação de índice oficial livremente convencionado entre as partes, por si só, não autoriza sua modificação vez que não demonstra efetiva onerosidade excessiva, notadamente neste momento inicial do processo.

III – Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5009101-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

AGRAVADOS: GABRIELA DA SILVA ROCHA, VALDEMIR BASTOS DE ALMEIDA JUNIOR, MICHELLE PAULUCIO REBONATO e RONALDO MACEDO DE ALMEIDA

JUIZ DE DIREITO: DR. CASSSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por CBL Desenvolvimento Urbano Ltda e Villa Maria Imobiliária S.A. SPE irresignados com a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado por Gabriela da Silva Rocha, Valdemir Bastos de Almeida Junior, Michelle Paulucio Rebonato e Ronaldo Macedo de Almeida no bojo da ação n. 5004449-55.2022.8.08.0030, determinando a aplicação do índice IPCA para o reajuste relativo o ano de 2022 do contrato entabulado entre as partes para aquisição de um lote, o qual previa inicialmente a incidência do IGPM.

Irresignado com o posicionamento unipessoal, interpôs o agravo de instrumento em voga aduzindo, em suma, sobre a legalidade das cláusulas contratuais, especialmente do índice de reajuste que é aplicado no mercado imobiliário.

Ao final, pretendeu a suspensão da decisão combatida e manutenção do índice de reajuste previsto em contrato.

Apesar de instada os agravados deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Eminentes Desembargadores, prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais não são perceptíveis no caso em tela.

Cinge-se a celeuma recursal dirimir se os agravados possuem probabilidade do direito invocado, qual seja, legalidade da substituição do índice de reajuste previsto no contrato (IGPM) pelo índice pleiteado (IPCA).

Com efeito, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas há época da pactuação da avença.

Não por menos, dentre as disposições gerais dos Contratos, estabelecem os artigos 421 e 422, do Código Civil, que “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”, de modo que “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

A lei civilista não descuidou em dispor sobre a prevalência da intervenção mínimo admitindo, no entanto, a revisão contratual em determinadas situações, vejamos:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Diante de tais premissas, reiteradas vezes esta Corte afastou a probabilidade de êxito em lides com semelhante debate por compreender que a variação e elevação de índice oficial livremente convencionado entre as partes, por si só, não autoriza sua modificação vez que não demonstra efetiva onerosidade excessiva, notadamente neste momento inicial do processo.

A postura adotada pela decisão impugnada, em verdade, fora prematura reservando-se a instrução probatória eventual existência de desequilíbrio contratual, não sendo outra a compreensão firmada colegiadamente pelas Câmaras:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. IGP-M POR IPCA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVA ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTE E. SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Ocorrendo situações de onerosidade excessiva decorrente de fato extraordinário, o Código Civil brasileiro admite excepcionalmente a revisão das obrigações contratadas e até mesmo a rescisão do contrato sem culpa para a parte vítima do desequilíbrio. Em contrapartida, o próprio Diploma Civilista estipula, no parágrafo único do seu art. 421, que, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. 2) Na hipótese em apreço, as partes, ao celebrarem o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pactuaram expressamente que todas as parcelas representativas do preço de aquisição do lote serão reajustadas com base na variação percentual do Índice Geral de Preço de Mercado – IGP-M, de modo que a alteração dessa cláusula contratual somente se justifica caso efetivamente demonstrada a excessiva onerosidade decorrente de fato extraordinário, sendo que a simples elevação do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato imobiliário, por si só, não autoriza a sua substituição. 3) Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a revisão contratual não prescinde, frisa-se à exaustão, do exame da integralidade da duração relação contratual, haja vista que a natural flutuação dos índices de correção monetária pode ocasionar aumentos episódicos que, considerados isoladamente, passam a impressão de serem desproporcionais, mas, quando analisados a longo prazo, se revelam perfeitamente aceitáveis, dentro da álea comum dos contratos cujo pagamento do preço se dá em parcelas que se prolongam no tempo. Precedentes. 4) Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n. 5008158-57.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 03/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMOBILIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DESIQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme assentado na decisão inicial, a incidência do IGP-M com fator de correção das parcelas nos contratos imobiliários é admitida pela jurisprudência do TJES, não podendo ser presumida a abusividade, salientando que, conforme já se manifestou esta Câmara em caso análogo, “
Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio
”. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5011971-29.2022.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos. Julgado em 16/05/2023); 2. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n. 5006185-67.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 20/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO E IMPEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DO IGPM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Existindo expressa previsão do índice oficial e da periodicidade da aplicação da correção, não se identifica embasamento para sua modificação, notadamente porquanto a variação positiva de determinado índice, por si só, não é motivo hábil a ensejar a alteração do que restou expressamente pactuado. 2. A variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas. 3. Essa conclusão não se altera pela previsão inserida no item 6.2 do Quadro de Resumo de Informações Contratuais, pois não houve a extinção do IGPM, bem como não há impedimento para a sua aplicação. 4. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado. (Agravo de Instrumento n. 5004409-03.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, julgado em 07/03/2022)

Pelo exposto, firme em tais convicções, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão e indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.